Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA: MANUTENÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DE IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO EM QUE PEDE A DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR ACESSÃO INVERSA OU, SUBSIDIARIAMENTE, O DIREITO DE RETENÇÃO E A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DEMONSTRADOS NA ORIGEM OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte ora agravada, para que “seja declarado, em favor da Autora, a aquisição da propriedade do solo referente ao imóvel de matrícula no. 17.226 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, por acessão inversa, mediante justa indenização a ser fixada judicialmente, nos termos do parágrafo único do art. 1.255 do Código Civil ou, subsidiariamente, seja reconhecido o direito da Autora de retenção por acessões/benfeitorias, com espeque no art. 1.219 do Código Civil”.
II. O imóvel foi objeto de precedente ação (0017498-64.2015.8.07.0018 - usucapião e imissão na posse), em que a e. 5a Turma Cível do TJDFT concluiu pela não ocorrência da prescrição aquisitiva, com propriedade (e direito de imissão na posse) conferida à parte ora agravante, mas sem a apreciação dos pedidos indenizatório e de retenção então formulados pela parte ora agravada (inexistência de coisa julgada, nesses pontos).
III. A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na revisão de decisão de deferimento da tutela provisória consistente na manutenção da posse da autora no imóvel, até o julgamento de mérito da presente ação.
IV. Evidenciada a plausibilidade do direito, pois a pretensão de usucapião, deduzida no processo 0017498-64.2015.8.07.0018, se fundamentava na demonstração da posse por construção de casa no imóvel, sendo que a prescrição aquisitiva não foi reconhecida naqueles autos, não por ausência de comprovação da posse, mas pelo não transcurso do lapso temporal necessário.
V. A eventual imissão na posse precedentemente ao deslinde da presente demanda implicaria o risco de desalojamento da parte autora, a princípio residente por longo tempo no local, e potencialmente detentora dos direitos supervenientes e determinantes acima pleiteados (vide item I).
VI. Presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, merece ser mantida a decisão originária de deferimento da medida de urgência.
VII. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.